Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712283-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que nos autos da Ação de Execução n° 0714782-06.2017.8.07.0001 rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão anterior que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada por meio do sistema SisbaJud, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração (ID 86750531), nos quais a parte embargante sustenta a presença de obscuridade e omissão na decisão de ID 86063946, a qual indeferiu a reiteração de pesquisa de bens via SISBAJUD. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderá ser oposta contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Do teor da decisão, observa-se que o entendimento adotado pelo juízo está devidamente fundamentado. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Por fim, importante destacar o disposto no §2o do art. 1.026 do CPC, no sentido de que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão retro. Publique-se. Intimem-se. Cumpram-se as determinações precedentes, no que ainda couber.” Em decisão subsequente, o Juízo a quo indeferiu, também, pedido de pesquisa ao sistema Renajud, nos seguintes termos: “A realização de novas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas disponíveis a este Juízo somente deverá ocorrer com a efetiva demonstração de mudança na situação financeira do devedor. Desse modo, uma vez que o exequente não comprovou alteração na situação patrimonial da parte executada, indefiro o pedido de pesquisa de bens via RENAJUD. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio dos sistemas SisbaJud e Renajud, o que foi indeferido. Afirma que o art. 854 do CPC busca a efetividade à execução e não limita a quantidade de pesquisas que podem ser feitas pelo referido sistema. Aduz que o sistema SisbaJud trouxe inovações e incluiu operações financeiras que não constavam do BacenJud, razão pela qual é desnecessário comprovar que houve alteração da situação econômica dos Agravados para uma nova busca de bens passíveis de constrição. Informa que o SisbaJud tem abrangência maior e inclui na pesquisa as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs. Quanto ao indeferido de consulta junto ao sistema Renajud, ressalta que o referido sistema tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, logo, trata-se de meio lícito e possível à disposição do credor e somente foi dirigido ao MM. Magistrado o pedido de consulta ao sistema em razão do exaurimento de todos os meios ao seu alcance na busca de localização de bens em nome da Agravada. Sustenta que a utilização do sistema Renajud, para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens penhoráveis, de modo que a r. decisão agravada contraria a orientação jurisprudencial que menciona. Assevera, ainda, que as últimas consultas aos sistemas BacenJud e Renajud foram realizada em 25.11.2019. Pede a concessão do efeito suspensivo e que sejam determinadas novas pesquisas junto aos sistemas SisbaJud e Renajud, com intuito de localizar bens de propriedade da Agravada, para serem penhorados. Ao final pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (Id 25155863). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de bens pelos sistemas BacenJud e Renajud. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o limite quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. “A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.” [1] No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, na esperança de encontrar bens da empresa devedora para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de bens são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens pelo credor. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, desde que observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (superior a 1 ano e 11 meses) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao SISBAJUD. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1333634, 07526805120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1329544, 07499921920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar novas consultas de valores pelo sistema BacenJud e de eventuais bens pelos sistemas Sisbajud e Renajud. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] REsp 1703513-RJ STJ/T2. Ministro HERMAN BENJAMIN Dj. 7.12.2017. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora